Tribunal: STF
Processo: RHC 272115
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Nulidade processual. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Luiz da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.053.823/AL (evento 39).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 25 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c § 4º, segunda parte, do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que “o órgão da acusação fez menção a um acórdão do Tribunal de Justiça como ‘afirmação de indícios de autoria’”, a contaminar a formação da convicção dos jurados. Aponta violação ao disposto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, bem como à soberania dos veredictos e à plenitude da defesa.  Aduz que o prejuízo é presumido. Assevera a exasperação indevida da pena-base diante da valoração negativa  das circunstâncias e  das consequências do crime. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, determinando-se a realização de novo julgamento e, sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena (evento 47).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 74).

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 39):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ART. 478, I, DO CPP. MENÇÃO A ACÓRDÃO ANTERIOR EM PLENÁRIO. NULIDADE DA SESSÃO NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade, em favor de condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c § 4º, segunda parte, do Código Penal) , inicialmente sentenciado a 36 anos de reclusão em regime fechado. 
2. Fato relevante. Tribunal de origem, ao julgar apelação criminal, reduziu a pena definitiva para 25 anos e 8 meses de reclusão, mantendo hígida a sessão do Tribunal do Júri e a condenação. A defesa, no agravo regimental, sustenta: (i) nulidade absoluta da sessão plenária, por suposta utilização, nos debates orais, de acórdão proferido em embargos de declaração, como argumento de autoridade para convencer o Conselho de Sentença acerca dos indícios de autoria; e (ii) equívocos na dosimetria, em razão da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. 
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade da sessão do Júri por violação ao art. 478, I, do Código de Processo Penal e manteve a condenação, apenas redimensionando a pena com detalhada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; decisão monocrática desta Corte Superior não conheceu do habeas corpus e afastou a existência de ilegalidade manifesta, entendimento ora impugnado pela defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a menção, em plenário do Tribunal do Júri, a acórdão proferido em embargos de declaração opostos em recurso em sentido estrito, que confirmou a pronúncia, viola o art. 478, I, do CPP, a ponto de acarretar nulidade da sessão de julgamento por uso de argumento de autoridade, ensejando novo júri. 
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, com base no modus operandi (ingresso na residência da vítima e reiteração de seis golpes de faca) e no trauma psicológico experimentado pela esposa da vítima, que presenciou o homicídio brutal, configura ilegalidade, por suposto bis in idem com qualificadora do meio cruel não reconhecida pelo Júri, ofensa ao princípio da correlação ou ausência de fundamentação concreta, passível de correção na via do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Tribunal de origem apurou que a leitura, em plenário, de trechos do acórdão proferido em embargos de declaração teve caráter meramente descritivo e explicativo do iter procedimental da ação penal, limitada à contextualização do trâmite processual e ao reconhecimento de indícios de autoria necessários à submissão ao Tribunal do Júri, sem atribuição de valor condenatório à pronúncia ou às decisões que a confirmaram, nem afirmação de culpa do acusado. 
7. À luz da interpretação consolidada do art. 478, I, do CPP por esta Corte Superior, a mera leitura ou referência à pronúncia ou a decisões posteriores não gera, automaticamente, nulidade do julgamento, sendo vedadas apenas as menções utilizadas como argumento de autoridade para influenciar os jurados, o que não foi reconhecido pelas instâncias ordinárias. Revisar essa conclusão demandaria reexame fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 
8. Quanto às circunstâncias do crime, as instâncias de origem fundamentaram a exasperação da pena-base na gravidade concreta do modus operandi — ingresso do agente na residência da vítima e desferimento de seis golpes de faca —, elementos que extrapolam o tipo básico de homicídio e autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem configurar bis in idem, especialmente porque a qualificadora de meio cruel não foi sequer objeto da denúncia. 	9. Em relação às consequências do delito, a negativação foi lastreada em dados concretos: evidente trauma psicológico da esposa da vítima, testemunha ocular do homicídio, circunstâncias que revelam dano moral superior ao inerente ao crime de homicídio e justificam o desvalor do vetor “consequências”, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
10. Fatos periféricos apurados na instrução, como o número de golpes e a presença de familiar da vítima no momento do crime, podem ser considerados na dosimetria para agravar circunstâncias judiciais, sem violar o princípio da correlação, que se refere à correspondência entre a descrição típica da denúncia e a condenação. 
11. Inexistindo nulidade da sessão do Tribunal do Júri nem vícios evidentes na dosimetria, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e negou a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a suscitada nulidade processual à seguinte consideração (evento 40, fls. 4-6) :

“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Consoante já destacado, acerca da aventada nulidade, o Tribunal de origem assentou o que se segue ao julgar a apelação criminal:
"Cuida-se de recurso defensivo interposto contra decisão proferida em plenário do Tribunal do Júri, na qual se alega nulidade da sessão de julgamento em razão de suposta violação ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o Ministério Público teria feito referência a acórdão confirmatório da decisão de pronúncia com o intuito de utilizar argumento de autoridade para influenciar o Conselho de Sentença. 
Inicialmente, cumpre destacar que o art. 478, I, do CPP dispõe: “Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.” 
A interpretação desse dispositivo, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é no sentido de que a vedação não abrange qualquer menção a decisões judiciais anteriores, mas tão somente aquelas que sejam empregadas como argumento de autoridade para influenciar a convicção dos jurados, substituindo o debate probatório e a argumentação lógica pelo peso da decisão judicial. 
No caso concreto, a análise dos autos evidencia que a menção do órgão ministerial ao acórdão proferido em Embargos de Declaração teve caráter meramente descritivo e explicativo do iter procedimental da ação penal, com a finalidade de contextualizar aos jurados o trâmite do feito desde a prisão em flagrante até o julgamento em plenário, incluindo as fases de denúncia, audiência de instrução, decisão de pronúncia e recursos subsequentes. 
Em momento algum o Ministério Público atribuiu valor condenatório à decisão de pronúncia ou às decisões que a confirmaram, tampouco afirmou que o Poder Judiciário reconheceu a culpabilidade do acusado. A referência limitou-se à constatação de que houve reconhecimento de indícios de autoria, requisito necessário para a submissão do feito ao Tribunal Popular – aspecto que, inclusive, foi contraposto pela defesa ao argumentar que indícios não se confundem com provas de culpa.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: “O rol constante no art. 478, I, do CPP é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação quando utilizadas como argumento de autoridade, não havendo óbice a referências meramente descritivas ao histórico processual.” (AgRg no R Esp 1.879.971/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/04/2023, D Je 20/04/2023) 
Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo (pas de nullité sans grief). A defesa não logrou comprovar de que forma específica a menção ao acórdão teria comprometido o exercício da ampla defesa ou influenciado de modo determinante o veredicto dos jurados. O julgamento se baseou em provas autônomas produzidas em plenário, como depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção. Mesmo que se admitisse eventual irregularidade formal, tratar-se-ia de nulidade relativa, dependente da comprovação inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu. A tese defensiva de negativa de autoria foi integralmente debatida perante o Conselho de Sentença, que, no exercício da soberania prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, deliberou pela condenação. 
Assim, nego provimento pedido defensivo, mantendo hígida a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri, por inexistir nulidade decorrente da conduta ministerial." (fls. 19/21)
Da leitura do acórdão questionado, verifica-se que a instância precedente não reconheceu a existência de nulidade processual da sessão plenária em razão da leitura de trechos do acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos no julgamento de recurso em sentido estrito (fls. 600/605), por considerar que a mera leitura de peças que façam referência à pronúncia ou a decisões posteriores não tem o condão de levar, automaticamente, à anulação do julgamento em que se deu a menção. 
No caso dos autos, o Tribunal a quo argumentou que a citação à peça "teve caráter meramente descritivo e explicativo do iter procedimental da ação penal, com a finalidade de contextualizar aos jurados o trâmite do feito desde a prisão em flagrante até o julgamento em plenário" e que a "referência limitou-se à constatação de que houve reconhecimento de indícios de autoria, requisito necessário para a submissão do feito ao Tribunal Popular".
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, pois "Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 21/5/2015). 
Vale destacar que tal precedente não se refere apenas a temas relacionados à leitura da pronúncia, mas também de outros documentos em plenário, o que inclui eventuais decisões que façam parte do processo originário.
Dessa forma, não tendo o TJAL identificado qualquer tipo de excesso de linguagem ou adoção de argumentação por parte da acusação, quando da referenciação do acórdão que havia julgado os embargos de declaração opostos em recurso em sentido estrito, que pudesse enviesar o convencimento do Conselho de Sentença, não há que se falar em nulidade processual.
Nessa linha, a modificação da conclusão firmada pelo Tribunal de origem demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.”

Presente o contexto, não se verifica a nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 478, I, do CPP. Assento que o mencionado artigo veda às partes, durante os debates, fazer referência, como argumento de autoridade apto a beneficiar ou prejudicar o acusado, à decisão de pronúncia, bem como às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e mesmo à determinação do uso de algemas, durante os debates orais, sob pena de nulidade.

A alteração de tal dispositivo, introduzida pela Lei 11.689/08, teve como escopo não comprometer a imparcialidade dos jurados com eventuais influências advindas de argumentos indevidamente utilizados pelas partes no momento dos debates orais. 

Na espécie, consoante o Tribunal de Justiça local “No caso concreto, a análise dos autos evidencia que a menção do órgão ministerial ao acórdão proferido em Embargos de Declaração teve caráter meramente descritivo e explicativo do iter procedimental da ação penal, com a finalidade de contextualizar aos jurados o trâmite do feito desde a prisão em flagrante até o julgamento em plenário, incluindo as fases de denúncia, audiência de instrução, decisão de pronúncia e recursos subsequentes. Em momento algum o Ministério Público atribuiu valor condenatório à decisão de pronúncia ou às decisões que a confirmaram, tampouco afirmou que o Poder Judiciário reconheceu a culpabilidade do acusado. A referência limitou-se à constatação de que houve reconhecimento de indícios de autoria, requisito necessário para a submissão do feito ao Tribunal Popular – aspecto que, inclusive, foi contraposto pela defesa ao argumentar que indícios não se confundem com provas de culpa”.

Desse modo, emerge do referido dispositivo legal que não basta fazer alusão às decisões para que se configure a nulidade do julgamento. Até porque, em alinhamento com o princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege o Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVII, c), aos jurados é concedido acesso aos autos e aos instrumentos do crime, o que inclui a decisão de pronúncia, se for previamente solicitado ao juiz presidente, de acordo com o art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal.

Nesse prisma, destaco o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Nos termos do art. 480, caput, do Código de Processo Penal, as peças constantes dos autos podem ser lidas pelas partes, vedando-se apenas que a decisão de pronúncia e as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação sejam utilizadas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado (art. 478, I, CPP)’ (RHC 118006, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015)” (HC 268.227 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2026); “Referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos” (HC 127.307 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21.6.2016); “Na linha da jurisprudência desta Corte, o art. 478, I, do CPP não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá no caso concreto. Precedentes” (RHC 227.570 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023); “Art. 478, I, do CPP. Vedação de referências ‘à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado’ . Interpretação do dispositivo. A lei não veda toda e qualquer referência às peças. Apenas sua utilização como argumento de autoridade é vedada. No caso da pronúncia, é vedada sua utilização como forma de persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, logo este é culpado” (RHC 120.598/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.8.2015).

Ademais, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Noutro giro, quanto à alegada exasperação indevida da pena-base, a Corte Superior assinalou que (evento 40, fls. 8-14):

“(...).
Em outra vertente, ao julgar a apelação, o Tribunal de origem reduziu a pena fixada em primeiro grau, de acordo com os seguintes fundamentos:
"[...] Posteriormente, a Defesa pede a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das “circunstâncias” e das “consequências do crime,” reduzir a pena-base mediante o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (para cada circunstância valorada negativamente) ou 1/6 sobre a pena mínima, e aplicar, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena intermediária. 
É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar a reprimenda de forma justa, fundamentada e proporcional. Quando considerar desfavorável alguma circunstância judicial, deve o magistrado fundamentar as razões de seu entendimento, visto que a inobservância dessa regra implica em ofensa ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição da República. 
Cumpre lembrar que o delito a que o recorrente foi condenado (posse de arma de fogo) tem previsão de pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. No caso dos autos, verifica-se que foi valorada em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime. 
É necessário ressaltar que, o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato deve fixar a pena-base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático rechaçado pela jurisprudência majoritária. Baseado nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação da culpabilidade, das circunstâncias do delito e Consequências do crime. 
(...).
Na primeira fase da dosimetria, a sentença considerou, quanto à culpabilidade, que a reprovabilidade da conduta era acentuada, uma vez que a agressão foi praticada de forma extremamente violenta, demonstrando desprezo absoluto pela integridade física da vítima. Assim, acertada a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, razão por que deve ser mantida. 
Quanto aos antecedentes, o acusado possui sentença criminal com trânsito em julgado em seu desfavor, processo nº 0700119-75.8.02.0001. Os antecedentes criminais, quando valorados negativamente, dizem respeito “à utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, D Je de 10/5/2022.). 
Quanto às circunstâncias do crime, em sua fundamentação, agiu corretamente o juiz sentenciante, ao descrever como se deu a prática da ação criminosa, as condições e a atitude empregada pelo ora recorrente durante a realização da conduta, dando ênfase ao modus operandi praticado pelo recorrente. Assim, entendo que a justificativa utilizada pelo magistrado para considerar negativamente a circunstância judicial supramencionada, restou-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em desconsideração da mesma. Quanto às consequências do delito, o magistrado “a quo” assentou que estas são censuráveis, porque, após o delito, as consequências foram danosas, deixando consequências drásticas para seus familiares, vejamos o trecho da sentença condenatória:
“As consequências do crime também devem ser valoradas negativamente, pois a morte brutal da vítima (amarrada e desferido vários golpes de faca), causou comoção na pequena localidade (Município de Dois Riachos/AL), considerando que, no caso concreto, restou demonstrado que extrapolou o normal do tipo. Além da esposa da vítima ter sido testemunha ocular, o que sem dúvidas, causou extremo sofrimento e danos psicológicos..”
De acordo com a transcrição acima, são circunstâncias suficientes para tornar a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, configurando assim a aplicação das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena. 
As consequências do delito foram desfavoráveis ao apelante, com fundamentação idônea. Para além, o requerente pleiteou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. 	De fato, sendo a lei silente nesse aspecto, a jurisprudência e a doutrina estabelecem como critério ideal para individualização da pena-base a fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal. 
[...] 
A par disso, considerando as previsões legais de pena para a prática do crime em tela, bem como o reconhecimento de 04 (três) circunstâncias desfavoráveis, na dosimetria do crime de homicídio, levando em consideração ainda a análise do caso concreto, critérios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
(...).
Já na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena, porém, está presente a causa de aumento contida no art. 121, § 4º do Código Penal, a qual reclama majoração em 1/3 (um terço) da pena para crime de homicídio doloso contra vítima maior de 60 (sessenta) anos. 
Assim, fixo a pena definitiva no patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 
Diante do exposto, tomo conhecimento do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, para fixar a pena no patamar de 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, mantendo o restante da sentença condenatória, em todos os seus termos." (fls. 21/27)
(...).
Da leitura dos trechos dos julgados acima transcritos, verifica-se que as instâncias de origem consideram o modus operandi utilizado para a prática do delito, em que o agravante ingressou na residência da vítima e desferiu seis golpes de faca a fim de consumar o homicídio, como circunstância judicial desabonadora. 
Ressalte-se que a qualificadora do meio cruel não foi sequer objeto da denúncia, de forma que não há que se cogitar em bis in idem em relação às circunstâncias apuradas no decorrer da instrução processual - e reconhecidas na sentença quanto ao modus operandi - e a referida qualificadora.
(...).
Em acréscimo, não há impedimento a que um fato discutido nos autos, nos termos das provas produzidas no curso da instrução processual, seja considerado pelo Magistrado na fixação da pena, a fim de sopesar circunstâncias judiciais legalmente previstas. 
No caso, a referência feita à repetição dos golpes de faca desferidos contra a vítima (seis), embora não tenha sido descrita na denúncia, pode ser validamente citada para exasperar a pena-base, por ultrapassar as elementares do tipo penal em comento. 
Esta Corte de Justiça já decidiu que as circunstâncias periféricas ao delito dizem respeito à dosimetria da pena, não configurando violação ao princípio da correlação, que se relaciona à descrição do fato típico. Nesse sentido, citam-se precedentes proferidos em hipóteses análogas à presente:
(...).
Prosseguindo, no que tange às consequências do delito, que se referem aos efeitos da conduta do agente, ou seja, o maior ou menor dano causado pela ação criminosa, seja em relação à vítima, seja em relação à coletividade, ultrapassando o resultado inerente ao tipo penal incriminador, observa-se que a fundamentação adotada na origem, notadamente o evidente trauma causado à esposa da vítima por ter presenciado o brutal homicídio, representa, de fato, efeitos gravíssimos do tipo penal em tela, e denota maior intensidade da lesão jurídica causada.”

Na mesma linha, aponto o parecer ministerial (evento 74, fls. 14-6):

“Na hipótese, as instâncias ordinárias fixaram a pena de piso do crime de homicídio qualificado acima do mínimo legal considerando negativamente as circunstâncias do crime, em razão do “modus operandi empregado pelo acusado para que pudesse atingir seu intento criminoso é grave, pois ingressou na residência da vítima, além de ter desferido 6 (seis) golpes de faca, isto é, com reiteração de golpes na vítima, motivo pelo qual, tal circunstância é desfavorável ao réu” (fl. 39). 
De início, registre-se que essa conduta foi narrada na denúncia (peça 5).
Outrossim, embora tais elementos possam eventualmente ser reconhecidos como a qualificadora do meio cruel, não há falar em adequação perfeita e necessária que automaticamente obrigue à imposição de submissão ao Conselho de Sentença enquanto qualificadora do delito. 
Em situação análoga, essa Suprema Corte considerou idônea a exasperação da basilar “com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima” .
 Com relação ao reconhecimento das consequências do delito, as instâncias de origem concluíram pela extrapolação do tipo penal, considerando a comoção na pequena localidade ante a brutalidade empregada e, em especial, o extremo sofrimento e danos psicológicos causados à esposa da vítima, testemunha ocular do homicídio. Por óbvio, o sofrimento e dano psicológico por presenciar o assassinato do marido idoso não é inerente ao tipo penal do homicídio. 
Essa conclusão encontra respaldo em julgados desse Sodalício, que já decidiu que “Quanto às consequências do crime, correta a valoração negativa dos “efeitos do delito no círculo social que suportou a conduta desviada do agente”, consistentes na ‘desestruturação psicológica de uma família inteira’.”
(...)
Ademais, a aferição para dizer se esses elementos são válidos ou se estão absorvidos pelo tipo penal exige o revolvimento de matéria fática e análise pormenorizada dos pressupostos do artigo 59 do CP, inviável na via estreita do remédio heroico.”

Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias e consequências do crime com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias o